Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000889-56.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1051345-18.2019.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ODELAR BARBIERI VARELA - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ODELAR BARBIERI VARELA – ME, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Anulação de Ato Jurídico com Pedido de Tutela Antecipada no 1051345-18.2019.8.11.0041, que indeferiu a liminar pleiteada para autorizar o depósito nos autos do valor entendido como devido pelo Agravante, bem como para suspender a exigibilidade do crédito tributário e determinar que o Agravado se abstenha de excluir a Agravante do Simples Nacional.
Em síntese, narra o Agravante que teve lavrado contra si o TAD no 1139724-6, cobrando ICMS e multa, no valor de R$ 43.047,46, em decorrência da falta de antecipação do imposto devido por ocasião da circulação das mercadorias referentes às Notas Fiscais no 264087 e 264088.
Assevera que posteriormente foi instaurado o processo administrativo no 521370/54/28/2019, que culminou na inscrição do débito em dívida ativa – CDA no 20192461053, no valor de R$ 100.003,49.
Afirma que o valor lançado no TAD está errado, entendendo como devido R$ 12.745,00, equivalente a 18% do valor das mercadorias.
Sustenta que nunca foi intimado do TAD, o que revela sua nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, aduz pela existência do periculum in mora diante da iminência de ser excluída do Simples Nacional em decorrência do débito ora discutido.
Com base em tais assertivas, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o depósito do valor de R$ 12.745,00 e que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário objeto do TAD no 1139724-6, bem como para que o Agravado se abstenha de lhe excluir do regime do Simples Nacional.
O recurso está instruído com cópia integral dos autos de origem.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em cognição inicial, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo indeferimento da liminar diante da ausência de elementos que demonstrem a evidência da nulidade do título executivo objeto desta demanda, nos seguintes termos (31200956):
“Com relação ao pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de crédito da Fazenda Pública, aplicam-se as regras do Art. 151, do Código Tributário Nacional, verbis:
(...)
No caso em exame, verifica-se que a Empresa Autora não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não requereu, tampouco realizou, o depósito do VALOR INTEGRAL dos créditos aqui discutidos.
Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito fazendário objeto desta ação, nos termos do Art. 151 II, do CTN.
(...)
No presente caso, a Empresa Autora fez pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em ação que por objeto título de crédito que goza de presunção de certeza e liquidez, a teor do Art. 204, do CTN, por isso a sua concessão também exige que os requisitos da tutela de evidência sejam preenchidos, nos termos do Parágrafo único do referido artigo.
Pois bem.
Analisando os argumentos despendidos pela Empresa Autora, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do seu direito e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da tutela de urgência, na medida em que nesse momento de análise perfunctória, há de se ressaltar que a certidão de inscrição de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, eis que sua natureza pressupõe, necessariamente, um controle prévio da legalidade pela Administração Pública, realizada no processo de lançamento fiscal, presunção esta que somente pode ser ilidida através de prova inequívoca, hipótese esta não versada nos autos.
Conclui-se, então, que a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito fazendário sem que seja efetuado o depósito integral estabelecido no Art. 151, inc. II, do CTN, só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito da Empresa Autora, verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos, a prima facie, na medida em que a CDA detém presunção de liquidez e certeza, nos termos do Art. 204 do CTN, verbis:
(...)
Por tais fundamentos de fato e de direito, uma vez ausentes os requisitos dos Arts. 300 e 311 do CPC combinados com os Arts. 151 e 204 do CTN, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado como TUTELA DE URGÊNCIA, face à ausência de demonstração da evidência de nulidade do título executivo objeto desta ação anulatória.”
Assim, a decisão aparentemente está em conformidade com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – MERCADORIAS ACOBERTADAS DE NOTA FISCAL MODELO 1-A – IMPOSSIBILIDADE - EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – PROTOCOLO ICMS 42/2009 – AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o Protocolo ICMS 42/2009, deve o contribuinte, independentemente da atividade exercida, emitir nota fiscal eletrônica NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1-A, a partir da de 1o de dezembro de 2010.
Se não restaram demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, não merece reforma a decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança para a suspensão da exigibilidade de crédito tributário inscrito em dívida ativa, mormente porque a CDA goza de presunção de legitimidade. (N.U 0107521-02.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2016, Publicado no DJE 19/05/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU DA LIMINAR COM BASE NO ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –RECURSO PROVIDO.
Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis – fumus boni iuris e periculum in mora. Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência.
Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão. (N.U 0017969-89.2016.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)
Portanto, não tendo sido demonstrado o fumus boni iuris, eis que não comprovada a nulidade do TAD, aliada à presunção de certeza, exigibilidade e liquidez que ostenta a Certidão de Dívida Ativa, mostra-se acertada a decisão agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
30 de janeiro de 2020
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora